Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722438-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, JULIANA GUIMARAES POVOA, PEDRO IVO GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Prévio – Esgotamento de Diligências para Citação – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Com efeito, li com acuidade os autos da Ação de Execução movida pela agravante. Verifica-se que ao ID 39343977 foi deferida a medida de arresto de bens dos executados, a qual restou infrutífera ao ID 45956034. Posteriormente, foi expedida carta precatória para citação da empresa, a qual retornou sem cumprimento, ante a ausência de juntada das custas cabíveis (ID 93536857). A parte reitera a medida de arresto, sem cabimento, contudo. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. O agravante fundamenta seu pleito no fato de ter tentado a citação do agravado, porém as diligências restaram infrutíferas. Entretanto, nova medida de arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré (Acórdão n.1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457), havendo inclusive endereço não diligenciado por Carta Precatória nos autos. Por outro lado, não há sequer indícios de que a medida é efetiva, ante a pesquisa infrutífera anteriormente realizada. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada, diante da ausência do perigo de dano.. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Remeta-se carta de intimação para o endereço não diligenciado nos autos, qual seja, RUA COSTA PINTO, 215, CENTRO, FORMOSA - GO - CEP: 73801-130. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator